Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-70.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019298-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARIA JOSE RIBEIRO ENOKAWA - CPF: 586.028.879-49 (AGRAVADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSPORTE AEROMÉDICO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INOPONIBILIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA. RISCO DE VIDA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de transporte por UTI aérea de beneficiária em estado clínico gravíssimo — internada em UTI com ventilação mecânica, suporte hemodinâmico com droga vasoativa, traqueostomia e insuficiência renal aguda KDIGO 3 —, para transferência a centro de maior complexidade, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que exclui a cobertura de transporte por UTI aérea é oponível ao beneficiário quando o transporte terrestre de longa distância é clinicamente inviável, diante da gravidade do quadro clínico atestada por relatório médico; (ii) saber se o prazo de 24 horas fixado para cumprimento da obrigação é proporcional à urgência do caso; e (iii) saber se o valor das astreintes fixado em R$ 5.000,00 diários é compatível com os critérios legais de suficiência e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual de exclusão de transporte aeromédico, interpretada de forma literal e sistemática, não alcança a hipótese em que o transporte parte de unidade hospitalar e o meio terrestre é clinicamente inviável diante da gravidade do quadro clínico; nessa circunstância específica, a exclusão produz efeito equivalente à negativa de cobertura do próprio tratamento, tornando-se inoponível ao consumidor por força dos arts. 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A ponderação entre a autonomia privada contratual e o direito fundamental à vida e à saúde resolve-se, nas circunstâncias concretas, em favor da preservação da vida, pois o eventual prejuízo financeiro da operadora é reparável por via indenizatória, ao passo que o risco de morte da beneficiária é irreversível por definição.

5. O prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação é compatível com a urgência do caso, sendo operacionalmente viável para operadora de grande porte, e o valor das astreintes de R$ 5.000,00 diários, limitado ao teto de R$ 50.000,00, é proporcional ao porte econômico da obrigada e à gravidade do bem jurídico tutelado, cumprindo a função coercitiva que lhe é própria sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula contratual que exclui o transporte por UTI aérea é inoponível ao beneficiário quando, diante da gravidade do quadro clínico atestada por relatório médico, o transporte terrestre de longa distância é clinicamente inviável, pois, nessa hipótese, a exclusão equivale à negativa de cobertura do próprio tratamento, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Em situação de risco concreto e imediato de morte, a ponderação entre a força obrigatória do contrato e o direito fundamental à vida impõe a prevalência deste último, cujo sacrifício é irreversível, ao contrário do prejuízo financeiro da operadora, que é reparável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º,
caput
, e 196; CDC, arts. 47, 51, IV, e 54, § 4º; Lei n. 9.656/1998, art. 35-G; CPC, arts. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 469 do STJ. TJ-MT, AC n. 00137957120138110055, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2022; TJ-MT, AC n. 10015428120188110015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; TJ-MT, AI n. 1019333982.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
(id. 365095390) contra decisão interlocutória que analisou o pedido liminar, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência n. 1014037-79.2026.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, movida por
MARIA JOSÉ RIBEIRO ENOKAWA
, beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante.

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada (id. 230723441 dos autos de origem) deferiu tutela de urgência determinando à Bradesco Saúde S/A que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da intimação, providenciasse o transporte da autora por meio de UTI aérea, devidamente equipada e com equipe médica especializada, para o Hospital 9 de Julho em São Paulo/SP ou, subsidiariamente, para outra unidade hospitalar de alta complexidade com estrutura compatível com o quadro clínico apresentado, arcando com todos os custos relacionados ao transporte e à internação nos estabelecimentos de destino, credenciados ou não, inclusive procedimentos preparatórios e acessórios, conforme indicação da equipe médica assistente.

Nas razões recursais (id. 365095390), a agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de cobertura contratual expressa para transporte aeromédico, com fundamento na cláusula 5.1, "x", das Condições Gerais da apólice, que excluiria a remoção aérea; (ii) que eventual reembolso deve observar os limites da tabela contratual (CRS — Coeficiente de Reembolso de Seguros), nos termos das cláusulas 2.8, 2.36, 2.29 e 2.34 das Condições Gerais; (iii) que o prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação é desproporcional; e (iv) que a multa diária de R$ 5.000,00 é excessiva. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme certidão de id. 365110899, tendo sido regularizado no prazo legal.

Por decisão monocrática (id. 365722858), o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por entender presentes os requisitos da tutela de urgência deferida na origem, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à agravada, cuja vida se encontrava em risco imediato.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contraminuta pela agravada (certidão de id. 372185897, datada de 02/06/2026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca
Agravo de Instrumento
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
(id. 365095390) contra decisão interlocutória que analisou a liminar, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência n. 1014037-79.2026.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, movida por
MARIA JOSÉ RIBEIRO ENOKAWA
, beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante.

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto com observância dos pressupostos de admissibilidade recursal. A decisão impugnada é interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, hipótese que se enquadra no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual autoriza expressamente a interposição do agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias. A tempestividade restou demonstrada, o preparo foi regularmente recolhido nos termos da certidão de id. 365110899, e a representação processual encontra-se devidamente constituída. Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Antes de adentrar na análise jurídica dos argumentos recursais, impõe-se a precisa delimitação dos fatos comprovados nos autos, pois é sobre eles que incide o direito.

Conforme documentado nos autos, a agravada Maria José Ribeiro Enokawa, 63 anos, beneficiária do plano de saúde administrado pela Bradesco Saúde S/A (número de carteira 885073600043000, conforme consta do próprio relatório médico), encontrava-se internada na UTI do Hospital Santo Antônio — Fundação de Saúde Comunitária de Sinop/MT — desde 02/04/2026, em razão de DPOC descompensado por pneumonia, broncoespasmo refratário e insuficiência respiratória grave.

O relatório médico emitido em 15/04/2026 pelo Dr. César Augusto Alves Ferraz, médico intensivista com CRM-MT 15607, atesta com precisão técnica o estado clínico da paciente: ventilação mecânica em modo PSV (pressão de suporte), com FiO2 de 40% e PEEP de 7 cmH2O; sedoanalgesia contínua com propofol e cetamina, com RASS -2; uso de noradrenalina em infusão contínua a 0,3 mcg/kg/min para suporte hemodinâmico; insuficiência renal aguda KDIGO 3, com clearance de creatinina de 27 ml/min, em acompanhamento pela nefrologia; traqueostomia realizada em 08/04/2026; broncoespasmo refratário com mecânica ventilatória comprometida.

O mesmo documento atesta, de forma categórica, que "
em caso de transferência para serviço de maior complexidade de longa distância, necessidade de transporte via UTI aérea devido gravidade e complexidade do quadro clínico
", sendo fornecido com a finalidade de transferência para centro de maior complexidade (UTI respiratória) para continuidade de tratamento.

Esses fatos, comprovados por documento médico idôneo, constituem o substrato fático incontrovertível sobre o qual se assenta a análise jurídica que se segue.

O argumento central da agravante consiste na existência de cláusula contratual expressa — identificada como cláusula 5.1, "x", das Condições Gerais da apólice — que excluiria a cobertura para transporte por UTI aérea, invocando o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) como fundamento para a legitimidade da negativa.

O argumento, conquanto formalmente estruturado, não resiste a uma análise sistemática e teleológica do próprio instrumento contratual apresentado pela agravante.

Com efeito, a própria agravante, ao reproduzir nas razões recursais o teor da cláusula 5.1, "x", de suas Condições Gerais, revela o conteúdo exato
da exclusão contratual
invocada: "
a remoção aérea e marítima, e a terrestre que ocorrer de local público ou privado,
que não seja de unidade hospitalar
".

A interpretação literal da cláusula, primeiro método hermenêutico a ser empregado, já revela que a exclusão da remoção terrestre se aplica àquela que ocorre de local público ou privado que não seja unidade hospitalar. Ou seja, a exclusão da remoção terrestre foi redigida com uma qualificação restritiva: ela não se aplica quando a remoção parte de unidade hospitalar.

No caso concreto, a remoção indicada parte da UTI do Hospital Santo Antônio, em Sinop/MT, que é, inequivocamente, uma unidade hospitalar. Portanto, a exclusão da remoção terrestre não alcança a hipótese dos autos.

A leitura atenta desse dispositivo contratual é decisiva para a solução do caso.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a cláusula de exclusão invocada pela agravante, quando aplicada às circunstâncias concretas do caso — paciente em estado gravíssimo, em UTI, com indicação médica expressa e fundamentada de que o transporte terrestre de longa distância é clinicamente inviável —, produz efeito equivalente à negativa de cobertura do próprio tratamento, o que a torna inoponível ao consumidor nessa hipótese específica.

Assim, a probabilidade do direito invocado pela agravada está suficientemente demonstrada, não apenas pela indicação médica expressa e tecnicamente fundamentada, mas também pela interpretação sistemática e teleológica do próprio contrato apresentado pela agravante, que não sustenta a exclusão pretendida nas circunstâncias concretas dos autos.

O segundo requisito da tutela de urgência —
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
— está presente de forma ainda mais evidente no caso concreto.

Com base nas provas descritas nos autos, a agravada encontrava-se, à época da decisão agravada, em estado clínico gravíssimo, com múltiplos órgãos comprometidos, em ventilação mecânica, sob suporte hemodinâmico com droga vasoativa e com insuficiência renal aguda em estágio 3 da classificação KDIGO. O relatório médico atesta que a transferência para centro de maior complexidade é necessária para a continuidade do tratamento e que o transporte terrestre de longa distância é clinicamente inviável.

O argumento da agravante de que sofreria dano patrimonial irreparável em razão da hipossuficiência da agravada inverte, de forma juridicamente insustentável, a lógica da tutela de urgência.

No caso concreto, o perigo do dano recai integralmente sobre a agravada: a morte é irreversível por definição, ao passo que o eventual prejuízo financeiro da operadora — pessoa jurídica de grande porte econômico, com capacidade de suportar o custo do transporte aeromédico — é, por natureza, reparável por via indenizatória, caso a demanda principal venha a ser julgada em seu favor.

A assimetria entre os riscos é, portanto, absoluta e determinante para a manutenção da tutela de urgência.

A ponderação entre os princípios em conflito — de um lado, a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos; de outro, o direito fundamental à vida e à saúde, consagrados nos arts. 5º, caput, e 196 da Constituição Federal — resolve-se, nas circunstâncias concretas do caso, em favor da preservação da vida.

Isso porque, como ensina a doutrina constitucional, a ponderação de princípios exige que se avalie, no caso concreto, o peso relativo de cada princípio e as consequências de sua prevalência. A prevalência da autonomia privada, no caso em exame, implicaria risco concreto e imediato de morte da agravada; a prevalência do direito à vida implica, para a agravante, um custo financeiro que, embora relevante, é suportável e reversível.

À propósito entendimento desta eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TRANSFERÊNCIA POR UTI AÉREA – NEGATIVA DE COBERTURA POR PARTE DA EMPRESA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE ATESTE A NECESSIDADE
– REEMBOLSO DEVIDO – DANO MORAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando que a UTI aérea foi solicitada pelo médico responsável, inquestionável o dever da apelada em reembolsar o apelante. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, ainda mais quando esta é suficiente para a conclusão exposta na decisão
. (TJ-MT 00137957120138110055 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REEMBOLSO DE
DESPESAS COM UTI AÉREA – INDICAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO - TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA)
- RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
. Se demonstrado nos autos que o autor necessitava de transferência, via UTI aérea, solicitada pelo médico responsável com a indicação de urgência em razão de seu estado de saúde para tratamento em outra cidade, faz jus o apelado ao reembolso das despesas com sua remoção
.
Ainda que haja expressa previsão contratual aduzindo que a transferência, via UTI aérea, não é coberta pelo plano de saúde, o STJ já firmou posicionamento no sentido de que demostram abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.
(TJ-MT - AC: 10015428120188110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

A agravante questiona, subsidiariamente, a exiguidade do prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação e a desproporcionalidade da multa diária de R$ 5.000,00.

Quanto ao prazo, a fixação de 24 horas é plenamente compatível com a urgência do caso.

A paciente encontrava-se em estado gravíssimo, com indicação médica de transferência para centro de maior complexidade. A dilatação do prazo, nas circunstâncias concretas, poderia comprometer irreversivelmente o resultado útil da medida.

Ademais, o prazo de 24 horas não é, por si só, impossível de ser cumprido por uma operadora de saúde de grande porte, que dispõe de estrutura operacional para acionar prestadores de serviços aeromédicos.

O argumento da agravante de que o prazo seria desproporcional porque a "
implantação do sistema de internação domiciliar requer análise da empresa credenciada, com envio de equipamentos, agendamento de equipe multidisciplinar especializada e fornecimento de insumos
" revela, na verdade, confusão entre o objeto da obrigação imposta — transporte aeromédico — e outro tipo de serviço, o que fragiliza ainda mais a argumentação recursal.

Por derradeiro, quanto ao valor das astreintes, o art. 537 do CPC confere ao juiz ampla discricionariedade para fixar o valor da multa cominatória, devendo observar os critérios de suficiência e compatibilidade com a obrigação.

O valor de R$ 5.000,00 por dia é proporcional ao porte econômico da obrigada e à gravidade do bem jurídico tutelado — a vida humana —, não se revelando excessivo a ponto de justificar a reforma da decisão neste aspecto. A função das astreintes é precisamente exercer pressão psicológica sobre o obrigado para que cumpra a obrigação in natura, e o valor fixado cumpre essa função sem configurar enriquecimento ilícito da agravada.

Contudo, necessário estabelecer o valor máximo das astreintes, que estabeleço em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por derradeiro, quanto ao reembolso dos valores, este deverá ser discutido no mérito da ação principal, vez que a princípio foi estabelecida a determinação do atendimento do pedido com a disponibilização do transporte aéreo e, caso não fornecido, será debatido o reembolso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026